Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-28.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0711694-28.2020.8.07.0009 APELANTE: SEBASTIAO RIBEIRO DUARTE NETO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por SEBASTIAO RIBEIRO DUARTE NETO em face da sentença (id 26465738, p. 01/07) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de capitalização composta de juros c/c obrigação de fazer ajuizada em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC. Contudo, em que pese à interposição de apelação, não houve o recolhimento do preparo recursal. Sendo assim, intime-se o apelante, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, para o recolhimento em dobro do preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator